Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito de crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito está suficientemente comprovada pelo laudo pericial e corroborada em Juízo pela prova oral (Art. 16, da Lei n. 10.826/2003).
3. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.